Tribunal: TJMT
Processo: 0010264-85.2017.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010264-85.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JONATHAN SANTOS DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE AUTOMOTOR
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO VISANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE –

FRAGILIDADE PROBATÓRIA
–

AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –

TESTEMUNH
OS

CONTRADITÓRIOS
–

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

A manutenção da sentença absolutória
é
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanescerem dúvidas acercado cometimento, pelo
apelado
, dos crimes que lhe foram imputados, devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da

3
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0010264-85.2017.8.11.0006
, absolv
endo

Bruno José Costa
Schettino
, com base no art. 386,
VII
, do Código de Processo Penal, da
p
rática do
s
delito
s
de condução de veículo
sob efeito de álcool

e lesão corporal culposa na direção de automotor
(art.
306, §1º, II,
e
art. 303,
caput
, da Lei 9.503/97
)
.

O apelante,
nas razões deduzidas na peça
constante no ID
149049228
,
pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
,
a fim de que o
apelado
seja condenado
nos termos da denúncia, s
ob o viés de
que
há provas
nestes
autos de que, no
dia dos fatos
,

este p
erpetrou os delitos
descritos
na exordial acusatória
.

O
apelado,
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
149049230
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, n
esta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

150521698
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, manifest
ando
-se pelo
des
provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no
ID

149049211
, p. 7/9
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATO 01 — ART. 306, §1°, inciso I, da lei 9.503/97 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de abril' de 2017, por volta das 23h51min, na BR 070, KM 730, neste município de Cáceres-MT, BRUNO JOSÉ COSTA SCHETTINO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu
veiculo
automotor, com sinais visíveis de embriaguez. FATO 02 —ART. 303, da lei 9.503/97

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de abril de 2017, por volta das 23h51min, na BR 070, KM 730, neste município de Cáceres-MT, BRUNO JOSÉ COSTA SCHETTINO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Jonathan Santos de Arruda Síntese Fática Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado agindo com imprudência invadiu a pista de rolamento contrária e colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima, o que fez com que a vítima se jogasse da moto e rolasse pelo asfalto, adquirindo diversas escoriações pelo corpo (fls. 24/27).

Infere-se ainda, que os
policias
rodoviários federais responsáveis pela ocorrência, ao chegarem ao local, constataram que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, motivo pelo qual, fora confeccionado o Termo de 'Constatação de Embriaguez (fl. 17), já que o acusado se recusara a se submeter ao teste de
alcolemia
.
[...]

Conforme mencionado no relatório, o Ministério Público postula a condenação do apelado pela prática dos delitos
de

condução
de veículo
sob efeito de álcool
e lesão corporal culposa na direção de automotor
.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque

a
materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória não foram comprovadas durante a instrução processual
,
não sendo
possível afirmar
com
a
certeza
necessária
que
o apelado
praticou o
s
crime
s

narrados
na denúncia
, sobretudo porque
os indícios
produzid
o
s em sede policial não se
confirmaram
em juízo.

Com efeito,
conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID
150521698
,
os
p
oliciais o
uvidos em juízo apresentaram versões contraditóri
a
s acerca da suposta embriaguez do apelado
, motivo pelo qual, conforme
foi destacado pelo sentenciante
–
que colacionou a degravação dos depoimentos de
Reginaldo José de Souza
e
Allison Pereira Caixeta
,

ambos
colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa
–
a tese acusatória não encontra amparo no contexto probatório
.

A propósito, vejam estes fragmentos dos depoimentos das aludidas testemunhas
:

[...]
Reginaldo José de Souza:
Relata que o abordado vinha sentido crescente na rodovia, já no perímetro urbano, e foi sair da BR, para entrar em uma estrada para acessar um bairro, e não avistou a motocicleta, colidindo. Quando chegou ao local, a vítima, salvo engano, já havia sido removida, bem como percebeu o nítido estado de embriaguez do agente, como odor etílico, dificuldade em caminhar. Não encontraram vestígios de bebida. Não se recorda de algo que ele tenha falado no momento da abordagem, apenas que se recursou a fazer o teste de alcoolemia. Quem conversou mais com o abordado foi seu colega Caixeta. Falaram para o abordado que ele seria conduzido à Delegacia e ele foi conduzido. Não houve reação abrupta em desfavor do depoente por parte do suspeito. Em abril de 2017 estava lotado na região de Cáceres/MT.

Allison Pereira Caixeta:
Recorda que se trata de um acidente com uma moto em que houve a recusa do teste do
etilômetro
. Procedimento que adotam é que em todo acidente deve ser realizado o teste, todavia o agente não realizou e foi encaminhado à delegacia. O agente disse que havia bebido durante o dia e o acidente foi de noite. O agente apresentava-se lúcido e preferiu não fazer o teste. O suspeito adentrou na pista contrária para acessar o hotel e moto, quando o avistou, não conseguiu parar. Para fazer a conversão, o motorista deveria ter parado no acostamento, aguardado e depois efetuado, não sabendo dizer se ele não avistou a moto ou entrou direto
.
(
Trecho
s
da s
entença

absolutória
vista no
ID
149049223 – pág. 3
)
.

Depreende-se
, pois,
que
Reginaldo José de Souza narrou
em juízo
que
o
motorista
do automóvel envolvido na colisão
se negou a realizar o teste
de
alcoolemia e
apresentava sinais nítido
s
de embriaguez
, ressaltando
,
ainda
,

que o
outro
p
olicial
r
odoviário
f
ederal
responsável pela diligência
foi
quem
conversou com o
suspeito
.
Por sua vez,
Allison Pereira Caixeta destacou que o condutor
do veículo
afirmou que havia ingerido bebida alcoólica durante o dia
. Esta testemunha afirmou, também que
colisão ocorreu no período noturno
,
e que o
suspeito se apresentava
lúcido
e
apenas se recus
ou
a
fazer
o teste do bafômetro
.

O apelado,
ao ser interrogado em sede extrajudicial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
e
durante a instrução processual, apesar de devidamente citado, não foi
localizado para ser intimado
da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi
reconhecida
a sua revelia.

Além disso,
a suposta vítima do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ouvida em sede extrajudicial, sequer foi arrolada para ser ouvida em juízo.

Acerca do tema
, é imperioso consignar que, c
om o advento da Lei n. 12.760/2012,
a
alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser
comprovada
mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
convicção
admitidos, observa
n
do
-se
o direito à contraprova
. Todavia, na hipótese,
os
policia
is
rodoviários federais

narraram versões conflitantes
acerca a suposta embriaguez do apelado. Ademais, conforme
foi
consignado pelo sentenciante, os
dois
agentes
públicos
apenas relataram
informações acerca

d
a colisão, não havendo qualquer elemento seguro que indique que o condutor do veículo
fosse o recorrido
.

P
or conseguinte,
a
versão apresentada pelo Ministério Público
na peça acusatória
não foi corroborada
de forma segura
por outros elementos
probatórios

colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório
contra o apelado
.

Logo, n
ão
obstante deva ser reconhecida a existên
cia
de indícios acerca da possível autoria
d
o
apelad
o

em relação a
o
s
crime
s

em discussão
, as provas produzidas durante a persecução penal
, tal como dito anteriormente,
restaram insuficientes para corroborar a
tese recursal,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Ainda nessa linha intelectiva

impende registrar
que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição d
o
acusad
o
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porque, como cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas
devam ser
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito
, em relação ao tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, n
o
que diz respeito a essa matéria, est
a
Corte de Justiça
assentou
que
:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo
"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em

24
.
02
.
2021)
.

Posto isso, em
conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo

a
absolvição de
Bruno José Costa
Schettino
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023